Tribunal: TJDFT
Processo: 0733751-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação para a modalidade culposa. Receptação privilegiada.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder da acusada gera para essa o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.
2 – O dolo na receptação decorre das circunstâncias em que adquirido o produto de crime - a acusada disse que comprou o aparelho celular de indivíduo que não falou o nome ou endereço, e não apresentou qualquer documentação, nota fiscal ou recibo.
3 – Se a acusada é primária e é de pequeno valor a coisa receptada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
4 – Na causa especial de diminuição do art. 180, § 5o, do CP - receptação privilegiada -, sendo o valor do bem receptado próximo ao do salário-mínimo vigente à época dos fatos, justifica-se, em razão do privilégio, que a redução da pena seja fração mínima de 1/3.
5 - Apelação provida em parte.